Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. REVELIA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO FRANQUEADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE FRANQUIA. PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO.
1. Tendo em vista que a contestação e a regularização da representação processual das partes ocorreram de forma tempestiva não há falar em decretação de revelia.
2. Constatada a inexistência de descumprimento contratual pela franqueadora, bem como a ausência de obrigação pelos custos para a implantação do estabelecimento comercial, inviável o ressarcimento dos valores pagos a tal título, tampouco a restituição da taxa de franquia.
3. Apelação conhecida e não provida.